Tribunal: TJES
Processo: 5001434-37.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001434-37.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO VICTOR ESTEVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001434-37.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO VICTOR ESTEVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175, LIGIA KUNZENDORFF MAFRA - ES23937

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 621, DO CPP. 1. A revisão criminal não deve ser utilizada como nova espécie de recurso, somente sendo cabível a desconstituição da sentença condenatória transitada em julgado quando a parte demonstrar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 2. Ação julgada improcedente.

24 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001434-37.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO VICTOR ESTEVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175, LIGIA KUNZENDORFF MAFRA - ES23937

VOTO

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
JOÃO VICTOR ESTEVES DA SILVA
, procurando rever a condenação imposta na ação penal nº. 0029967-05.2012.8.08.0024.

A defesa aponta violação ao princípio da correlação, indicando que o revisionando foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/2003 e 35 da Lei 11.343/2006 e foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas com a causa de aumento relativa ao emprego de arma.

Vejamos, inicialmente, os termos da denúncia:

(...) Infere-se dos autos que no dia dos fatos, policiais militares recebera via denúncia anônima, informações de que vários indivíduos que seriam ligados ao tráfico de drogas, estariam fortemente armados em um “lavas jato”, situado na rua Jairo Maia, na praça do bairro Oriente, neste Município.

Narram os autos que foi realizado contato com outra viaturas da poçícia militas onde prosseguiram em apoio até o lcal informad onde após acharem um local com ampla visão do interior do “lava jato” constataram que em seu interior ocorria um baile funk e que vários indivíduos que lá se encontravam estavam de posse de armas de fogo e utilizando drogas. Ato contínuo os policiais adentraram o local e abordaram vários indivíduos.

Realizada a abordagem e revista pessoal foi encontrado na cintura do denunciado JOÃO VICTOR ESTEVES DA SILVA 01 REVÓLVER, CALIBRE “38”, NUMERAÇÃO ILEGÍVEL, MUNICIADO COM 06 (SEIS) MUNIÇÕES, com o Denunciado LUCAS DA SILVA MARTINS foi encontrado em sua cintura 01 REVÓLVER, CALIBRE “38”, com o denunciado HIGOR OLIVEIRA ALMEIDA foi encontrado 08 (oito) “BUCHAS” DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE SEMELHANTE A MACONHA e a quantia de 32,59 (trinta e dois reais) em espécie, com o Denunciado GILBERTO PINTO PACHECO foi encontrado 16 (dezesseis) papelotes de substância entorpecentes semelhante a cocaína, sendo que no momento da abordagem o Denunciado CHAGNER PEREIRA SIQUEIRA jogou no chão 08 (OITO) “BUCHAS” DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE SEMELHANTE A MACONHA, sendo os Denunciados encaminhados a DP onde foram lavrados os Autos de Prisão em Flagrante.

Relatam os autos que, de acordo com a denúncia anônima recebida o Denunciado CHAGNER é um dos distribuidores de drogas da região de Oriente, sendo que CHAGNER e GILBERTO são conhecidos como “braço direito” do chefe do tráfico da região do bairro Oriente e que
os Denunciados estariam reunidos para atrair um grupo, para ali praticarem a execução de um rival e assim ampliar o domínio do tráfico no Município de Cariacica/ES
(sic, grifo nosso)

É cediço que o princípio da congruência denota que os fatos narrados na denúncia delimitam o campo de atuação jurisdicional, pois o réu irá se defender deles durante a instrução criminal, razão pela qual é defeso ao juiz condená-lo por conduta diversa da descrita da inicial, em que pese a possibilidade de adequar a tipificação penal.

Com a finalidade de evitar ferir este princípio da correlação entre a acusação e a sentença, o Código de Processo Penal traz dois institutos jurídicos, constantes em seus artigos 383 e 384:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

Verifica-se nos autos, que o Ministério Público denunciou o requerente nas iras do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, bem como artigo 35 da Lei nº. 11.3436/06

Entretanto, ao apresentar as alegações finais entendeu que os fatos narrados, na verdade, consistiam no crime de tráfico de drogas com a majorante referente ao emprego de arma de fogo.

Portanto, entendo que a acusação aplicou o instituto da “
emendatio libelli
” prevista no artigo 383 do CPP, perfeitamente cabível no caso que ora se discute, tendo em vista que os fatos narrados na denúncia descreveram de maneira pormenorizada a conduta do réu.

Observa-se, ainda, que a inicial acusatória reuniu todos os requisitos previstos no artigo 41 do CPP e que foi devidamente conferido à defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal, cabendo ressaltar que o réu se defende dos fatos narrados pela acusação em sua peça vestibular.

Portanto, inexiste ilegalidade suficiente a desconstituir a condenação transitada em julgado, restando evidente que a defesa almeja fazer desta Revisão Criminal verdadeira apelação, com vistas a rediscutir a condenação amplamente debatida na fase de conhecimento, sem apresentar novos fatos, capazes de comprovar contrariedades ao texto expresso da lei penal, ou à evidência dos autos.

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração do feito, visando à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos. No caso, evidente que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame da dosimetria da pena, como se uma segunda apelação fosse. Isso porque, da detida análise dos autos, verifica-se que ao ser interposto recurso de apelação criminal pelo revisionando na ação penal originária, as teses ora levantadas na presente ação revisional, relacionadas à dosimetria da pena, foram devidamente analisadas pela Desembargadora relatora. 2. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS ), à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Agravo Interno Criminal , 100210053292, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)

Por tais fundamentos, JULGO IMPROCEDENTE a revisão criminal.

É como voto.

24 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para jugar improcedente a revisão criminal.

Acompanho o entendimento do E. Relator.